Tribunal: TJDFT
Processo: 0727999-03.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INCLUSÃO DE DEPENDENTE (GENITORES) DE POLICIAL MILITAR JUNTO À PMDF NA ASSITÊNCIA MÉDICA. NECESSIDADE DA COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA.
1. A Lei 10.486/2002, em seu art. 34, II, prevê a possibilidade de inclusão dos pais na assistência médico-hospitalar da Polícia Militar, desde que demonstrada a situação de dependência econômica.
2. A percepção de rendimentos acima de um salário não afasta, por si só, o reconhecimento da dependência econômica para fins de assistência médica, desde que efetivamente demonstrada a situação de dependência. A Portaria 927/2019, art. 2o, que prevê como requisito que o genitor não tenha renda superior a um salário mínimo, não pode se sobrepor à Lei 10.486/2002, sob pena de se admitir a restrição do direito por norma de menor hierarquia.
3. Contudo, na hipótese dos autos, não restou demonstrada a situação de dependência econômica. Não há demonstração de doença que implique uso continuado de medicamentos. As notas fiscais de consumo e de serviços, inclusive, demonstram a compra de remédios para uso esporádico e alguns outros produtos de higiene e de consultas e procedimentos pontuais, como cirurgia para correção da pálpebra. Não foi juntado o extrato do cartão de crédito, tampouco extratos bancários para a demonstração efetiva das despesas e se estas justificariam o reconhecimento da dependência econômica dos pais da recorrente Aline de Fátima Pires.
4. No que concerne à condenação por litigância de má-fé, nota-se do documento de ID 14469467 (extrato previdenciário) que, ao contrário do que afirmam os recorrentes, a contratação temporária da recorrente Ires de Fátima Pires ocorreu em 20.02.2019, antes do ajuizamento da ação, o que, de fato, caracteriza a litigância de má-fé, como pontuado na r. sentença.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por fundamento diverso, quanto à impossibilidade de inclusão dos genitores na assistência médico-hospitalar. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo, por equidade, em R$ 600,00, haja vista o irrisório valor da causa.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.